Tribunal: TJMMG
Processo: 0002067-86.2015.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL (ART. 209, “CAPUT”, DO CPM) - PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA - DECURSO DO PRAZO LEGAL - RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002067-86.2015.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 09/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 209, “CAPUT”, DO CPM) – PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gianfranco Caiafa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e acolher a preliminar apresentada pela eminente Procuradora de Justiça, em relação ao delito de lesão corporal (art. 209, caput, do Código Penal Militar), reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando a extinção da punibilidade em relação ao número 103.795-1, Cel PM Gianfranco Caiafa, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar, considerando-se a pena in concreto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do Coronel PM Gianfranco Caiafa em face da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Segunda Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME), no sentido de o condenar a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos de detenção pela prática de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM), considerando a pena individual para cada conduta, correspondente a 4 (quatro) meses de detenção, em face dos 12 (doze) ofendidos (sentença de Evento 58 – SENT1 – AJME). Em 1º de outubro de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os números 103.795-1, o então Ten-Cel Gianfranco Caiafa; 101.569-2, Major PM Maximiliano Augusto Xavier; 089.586-2, 2º Sargento PM QPR Adão Gonçalves Ferreira; 117.251-9, 3° Sargento PM Edson Ribeiro; 148.780-0, Cabo PM Wellington Alves de Souza; 161.693-7, Soldado PM Diego Wilson dos Santos; 161.721-6, Soldado PM Diego Ribeiro Santiago; e 118.466-2, 3º Sargento PM Joel Bueno de Oliveira, como incursos no artigo 209, caput (lesão corporal leve), combinado com o art. 53, ambos do Código Penal Militar (Evento 2 – DENUNCIA2). E, ainda, ofereceu ao denunciado, então Ten-Cel PM Gianfranco Caiafa, a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, em face das certidões de fls. 2.226, 2266 e 2.321. O benefício teria a duração de 2 (dois) anos e o cumprimento de 12 (doze) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 jornadas, em até 3 (três) meses, além de o militar não poder ser condenado nem sofrer sanção disciplinar por falta grave, durante o período de prova, bem como ter que cumprir as condições previstas no art. 89, § 1°, incisos I a IV, da Lei n. 9.099/95. Em relação ao Major PM Maximiliano Augusto Xavier, por considerar que o fato praticado pelo investigado se enquadra na definição de crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Publico requereu a juntada de FAC e CACs atualizadas do militar (da Justiça Militar e das comarcas de domicílio e de lotação), para apuração acerca dos requisitos para aplicação do disposto no art. 76 da Lei n. 9.099/95. Quanto aos militares 3° Sgt. PM Adão Gonçalves Ferreira, 3° Sgt. PM Edson Ribeiro, 3° Sgt. PM Joel Bueno de Oliveira, Sd. PM Diego Wilson dos Santos, Sd. PM Diego Ribeiro Santiago e Sd. PM Wellington Alves de Souza, verificou-se, com base nas certidões constantes nos autos, o preenchimento dos requisitos legais dispostos no art. 76, §2°, da Lei n. 9.099/95. E, considerando-se que o fato praticado se enquadra na definição de crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público ofereceu aos militares em atividade envolvidos proposta de transação penal, consistente em 12 (doze) jornadas extras de 6 (seis) horas cada uma, a serem cumpridas em período de até 3 (três) meses, com o acompanhamento do comando da Unidade Militar de lotação dos beneficiados, e aos militares que se encontram na reserva o pagamento de um salário mínimo, a ser revertido para o Fundo Penitenciário Estadual (Evento 2 – INQ22 – AJME). Narra a denúncia: No dia 12 de agosto de 2015, por volta das 19h, na rua da Bahia, Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, os denunciados, em concurso de pessoas, ofenderam a integridade corporal dos civis que participavam da manifestação “Tarifa Zero”, conforme laudos de ECD de fls. 908, 911,915, 918, 921, 923, 930, 932, 937, 939, 2.193. Consta dos autos que, na data citada, varies populares participavam da manifestação “Tarifa Zero”, contraria ao aumento da tarifa de transporte público, na região central desta capital. A concentração dos manifestantes iniciou-se na Praça Sete, por volta das 17h, e, por volta das 16h, os participantes começaram a deslocar-se pela av. Afonso Pena em sentido da Prefeitura, acompanhado pelos militares do Batalhão de Choque, do 1° BPM e do Batalhão de trânsito. Em dado momento, os militares fizeram um cordão de isolamento, assim, os manifestantes, impossibilitados de avançarem até a Prefeitura, passaram a deslocar-se pela rua da Bahia em sentido do bairro Funcionários. Diante disso, os militares fizeram outro cordão de isolamento na altura da av. Augusto de Lima. Por volta das 19h, na rua da Bahia, os líderes do movimento passaram a dialogar com o Maj. PM Maximiliano Augusto Xavier, que, com o conhecimento do denunciado, determinou que os manifestantes desobstruíssem a via de trânsito. Contudo, enquanto os manifestantes se organizavam para liberar a via de acordo com o combinado com aludido Major, o denunciado Ten. Cel. Gianfranco, atuando no comando do Batalhão de Cheque, deu ordem expressa ao pelotão para dispersão dos manifestantes a qual foi repassada a tropa pelo Maj. Xavier, o qual se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 encontrava, na rua da Bahia, a cargo das negociações com as lideranças do movimento. Nesse sentido, além de terem sido lançadas bombas de gás lacrimogêneo, os militares 3° Sgt. PM Adão Gonçalves Ferreira, 3° Sgt. PM Edson Ribeiro, 3° Sgt. PM Joel Bueno de Oliveira, Sd. PM Diego Wilson dos Santos, Sd. PM Diego Ribeiro Santiago e Sd. PM Wellington Alves de Souza - que atuavam, na ocasião, como atiradores no Batalhão de Choque desferiram disparos de elastômetro, atingindo os civis Denilton Dias da Silva, Fernando de Siqueira Ribeiro, Pedro Sena Anselmo, Rafael Guimaraes Falconi, Mateus Espeschit Fassarela, Anne Elly Pereira Fonseca, Maria Clara Gontijo, Bruna de Souza Paranhos, Joao Lucas Baptista Espeschit, Ivan Leite Ferreira, Gabriel de Carvalho Souza, Jose Henrique Ferreira dos Santos. Ressai dos autos que o Ten. Cel. Gianfranco e o Maj. Xavier, enquanto comandantes, detinham, na ocasião, o domínio do fato e sua conduta foi decisiva para efetivação dos disparos efetuados por seus subordinados contra os civis. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no artigo 209, caput, (lesão corporal leve), c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME recebeu a denúncia em 4 de outubro de 2018 (Evento 4 – REC_DENUN23). O então Ten-Cel PM Gianfranco Caiafa manifestou não ter interesse na aceitação da proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo nos termos da Lei n. 9.099/95 (Evento 2 – PROCJUDIC24, página 29/30). O meritíssimo juiz de direito recebeu o aditamento considerando o pedido do Ministério Público de exclusão do Major Maximiliano Augusto Xavier da denúncia (Evento 2 – PROCJUDIC24). Conforme se vê na ata de audiência de Evento 2 – PROCJUDIC24, os militares 2° SGT PM QPR Adão Gonçalves Ferreira, 3° SGT PM Edson Ribeiro, 3° SGT PM Joel Bueno de Oliveira, CB PM Wellington Alves de Souza e Silva, SD PM Diego Wilson dos Santos e SD PM Diego Ribeiro Santiago não aceitaram a transação penal. O Ministério Público ofereceu aos réus 2° SGT PM QPR Adão Gonçalves Ferreira, 3° SGT PM Edson Ribeiro, 3° SGT PM Joel Bueno de Oliveira, CB PM Wellington Alves de Souza e Silva, SD PM Diego Wilson dos Santos e SD PM Diego Ribeiro Santiago o benefício de suspensão condicional de processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, e o cumprimento de 12 (doze) jornadas, em até 03 (três) meses, além de não poderem ser condenados nem sofrerem sanção disciplinar por falta grave, durante o período de prova, bem como terem que cumprir as condições previstas no art. 89, § 1°, incisos I a IV, da Lei n. 9.099/95. Requereu o prosseguimento do feito em relação ao então Ten-Cel PM Gianfranco Caiafa (Evento 2 – PROCJUIC24). Os militares manifestaram não terem interesse na aceitação da proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (Evento 2 – PROCJUDIC26, página 9/16, 20/2, 23/26, 28/29, 31/34 e 38/39). O meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME sentenciou o feito (Evento 58 – SENT1 - AJME). Julgou parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu Ten-Cel PM Gianfranco Caiafa pelo crime denunciado pelo Ministério Público e absolver os réus, policiais militares, 2º Sgt PM QPR Adão Gonçalves Ferreira, 3º Sgt PM Edson Ribeiro, Cb PM Wellington Alves de Souza e Silva, Sd PM Diego Wilson dos Santos, Sd PM Diego Ribeiro Santiago e 3º Sgt PM Joel Bueno de Oliveira, com fundamento no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Fixou a pena individual de 4 (quatro) meses de detenção em face de cada um dos 12 (doze) ofendidos, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos de detenção. A defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento 81 – MANI1). Em suas razões recursais (Evento 120 – OUT1), argui, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a não designação de audiência de julgamento para apresentação das alegações finais orais e a ocorrência da coisa julgada. Concernente à coisa julgada, disse que o Ministério Público, através de sua promotoria de direitos humanos e controle externo da atividade policial, ofereceu denúncia exatamente pelos mesmos fatos, descritos na exordial acusatória destes autos, no Processo 0664959-60.2016.8.13.0024, documento constante às fls. 1.056, porém apenas contra o, à época, Ten-Cel Gianfranco Caiafa. Aduziu que, na denúncia oferecida ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, o Ministério Público imputava ao Ten-Cel Gianfranco suposta conduta de abuso de autoridade, pelas condutas praticadas nas datas de 19 de junho e 12 de agosto de 2015, sendo esta última exatamente a mesma da do presente feito. Afirmou que, naquele feito, que tramitou na Justiça comum, a denúncia sequer foi recebida, tendo tal decisão sido confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e transitado em julgado, como se pode verificar às fls. 2.737. Arguiu que os fatos narrados na denúncia destes autos já foram apreciados pelo poder judiciário, inclusive pela segunda instância, no âmbito do juízo competente à época dos fatos. Concluiu que o trânsito em julgado da decisão proferida por juízo competente forma ato jurídico perfeito, não sendo possível nova análise, sob pena de criarmos uma insegurança jurídica insanável para a sociedade. No mérito, insurge-se contra a condenação aos argumentos, em síntese, da inexistência de responsabilidade subjetiva, já que ele simplesmente deu ordem para que a tropa entrasse em ação, não tendo efetuado um disparo sequer. Alegou, ainda, que a atuação do recorrente se deu em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que os militares agiram totalmente amparados pelas normas legais do país, desde a Constituição Federal até a diretriz do Comando-Geral sobre o emprego operacional da PMMG. Disse que houve a verbalização, imensa e reiteradamente utilizada, para cessar a obstrução das vias e desrespeito às ordens públicas; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 houve prática de violência por parte dos manifestantes contra os policiais do “cordão de isolamento” que os impedia de obstruir toda a rua da Bahia, principalmente contra seu comandante; e que os meios foram utilizados de forma moderada e necessária para o intento de trazer a ordem pública novamente à funcionalidade, com a liberação da via, do trânsito, da mobilidade social, da preservação do patrimônio público e particular. Ao final, requereu que seja reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, diante da supressão da audiência de julgamento, devendo o processo retornar ao juízo a quo, para que seja designada a aludida audiência, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa. Ainda em sede de preliminar, requereu que seja reconhecida a coisa julgada para extinguir-se a punibilidade do denunciado Coronel PM Gianfranco Caiafa pela ocorrência da coisa julgada, que gerou ato jurídico perfeito, impossibilitando sua reanálise. No mérito, requereu que seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 439, “c”, do CPPM, por não ter o acusado concorrido para a infração penal. E, senão assim, requereu o reconhecimento de que o recorrente tenha agido amparado pela excludente de ilicitude, por ter agido no estrito cumprimento do dever legal, absolvendo-se o militar com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM. O Ministério Público contra-arrazoou o recurso de apelação (Evento 128 – CONTRAZ1 – AJME). Sobre a forma de apresentação das alegações finais pelas defesas dos réus, sustentou que, nos processos de competência do juiz singular, em atendimento à Emenda Constitucional 45/2004, as alegações em plenário não são uma imposição legal, uma vez que o CPPM somente prevê esta forma de apresentação das alegações quando se trata de processo de competência do Conselho, o que não é o caso dos autos. Ainda nesse ponto, acrescentou que as alegações finais foram apresentadas pelo réu no Evento 2, procjudi28, fls. 2.775, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No que tange à ocorrência de coisa julgada, disse que o Ministério Público ofereceu denúncia na Justiça comum em desfavor do Ten-Cel PM Gianfranco Caiafa pelo crime de abuso de autoridade e, como se sabe, a natureza do crime de abuso de autoridade é diversa da natureza do crime de lesão corporal. Aduziu que, à primeira vista, poderia acreditar que o policial teria cometido apenas um crime, mas, como se percebe, as condutas típicas são previstas com suas elementares de modo diferenciado, deixando evidenciada a incidência do crime militar e do crime comum no mesmo contexto fático. Quanto ao mérito, alegou que a autoria, a materialidade e o dolo do crime em evidência estão plenamente comprovados nos presentes autos, como fundamentado pelo titular da ação penal. Asseverou que o caso em análise é permeado por circunstâncias que atestam, de forma cristalina, que a manifestação transcorria de maneira pacífica e ordeira, com a distribuição de panfletos, contudo o Tenente-Coronel PM Giancarlo Caiafa admitiu ser extremamente duro com relação às manifestações, sendo sua obsessão a desobstrução de vias, a qualquer custo, inclusive mediante violência contra um grupo de estudantes jovens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirmou que os fatos se deram na presença de várias testemunhas, e todas as mídias anexadas aos autos demonstram que os jovens se manifestavam pacificamente quando foram brutalmente atingidos por disparos, quase à queima-roupa, o que se nota pela proximidade que estavam da linha de tiro quando veio a ordem de carga. Suscitou que, como justificativa, os réus trouxeram à baila a alegação de que foram arremessadas pedras contra os policiais militares, e que, em razão disso, a medida tomada foi razoável e proporcional, o que não deverá prosperar. Sobre esse assunto, salientou que não há indícios nos autos de outros atentados contra a guarnição que ali se encontrava que pudessem justificar a medida de carga que foi determinada pelo Coronel PM Gianfranco no dia dos fatos e que resultou em lesão corporal em diversas pessoas. Ressaltou que os autos demonstram que o Coronel PM Gianfranco, enquanto comandante, detinha, na ocasião, o domínio do fato, e sua conduta foi decisiva para efetivação dos disparos efetuados por seus subordinados contra os civis. Por considerar os fatos incontroversos, uma vez que, ao determinar a carga, o comandante deu causa indireta, com um claro nexo causal, às lesões corporais nos ofendidos, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 33 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, sem adentrar no mérito da tese recursal, verifica-se, preliminarmente, a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual o réu Gianfranco foi condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional. Isso porque, a prescrição deve ser considerada em relação à pena aplicada a cada crime isoladamente, conforme determina o artigo 125, § 3º, do Código Penal Militar, corroborado pela Súmula n. 497 do STF. Na hipótese dos autos, foram fixadas as penas de quatro (04) meses de detenção para cada um dos crimes de lesão corporal leve cometidos pelo acusado contra as doze vítimas, o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida em 04/10/2018 (evento 2 - RECE_DENUN23) e a sentença condenatória proferida em 25/05/2021 (evento 58), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento da questão preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 extinção da punibilidade do Ten Cel PM GIANFRANCO CAIAFA pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. O número 103.795-1, Coronel PM Gianfranco Caiafa, interpôs recurso de apelação em face da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Segunda Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (2ª AJME), que o condenou a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos de detenção pela prática de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM), considerando a pena de 4 (quatro) meses de detenção em face dos 12 (doze) ofendidos (sentença de Evento 58 – SENT1 – AJME). Em 1º de outubro de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 4 de outubro de 2018 (Evento 2 – DENÚNCIA 2 e RECE-DENUN23). A sentença foi proferida em 25 de maio de 2021 (Evento 58 – SENT1) Em análise das razões recursais, tem-se que o apelante arguiu a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a não designação de audiência de julgamento para apresentação das alegações finais orais e a ocorrência da coisa julgada, e, de outro lado, a douta Procuradora de Justiça apresentou uma prejudicial de mérito, a prescrição. Sobre a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a não designação de audiência de julgamento para apresentação das alegações finais orais, entendo que não assiste razão à defesa do apelante, uma vez que o presente feito é de competência do juízo singular, nos termos do art. 125, §5º, da Constituição da República, e, neste caso, segue o rito ordinário, em que as alegações em plenário não são uma imposição legal. O Código de Processo Penal Militar prevê a apresentação das alegações finais em sessão quando se trata de processo de competência do Conselho de Justiça, permanente ou especial (art. 433 do CPPM). Basta que seja oportunizada à defesa do acusado a apresentação de alegações finais escrita (art. 428 do CPPM), conforme se fez (Evento 2, procjudi28, página 2.775). Não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Passo pela preliminar de cerceamento de defesa. Quanto à alegação de existência de coisa julgada, saliente-se que este instituto se configura quando houver identidade de fatos e de imputações. No presente caso, o Ministério Público ofereceu denúncia na Justiça comum apenas em desfavor do Ten Cel PM Gianfranco Caiafa, e pelo crime de abuso de autoridade – dada a competência da Justiça comum, à época. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Conforme salientado pelo Juízo “a quo”, a natureza do crime de abuso de autoridade é diversa da do crime de lesão corporal, inclusive nos requisitos de tipificação, permitindo a dupla imputação. Nesse sentido, destaco: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRANSAÇÃO PENAL. COISA JULGADA. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM). DESARQUIVAMENTO DO INQÚERITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DO NE BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 90 E 172 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei n.º 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. A transação penal efetivada no Juízo Comum, relativa ao crime de abuso de autoridade, não impede a ação penal militar quanto ao delito do art. 209 do CPM. 4. Com efeito, porquanto inafastável a regra da competência absoluta em razão da matéria, o processamento da causa exige o julgamento em apartado dos delitos, sendo essa, portanto, uma das exceções à regra do simultaneus processus (art. 79, inciso I, do CPP), não havendo que se falar em ofensa aos princípios da intangibilidade da coisa julgada e do ne bis in idem. (Inteligência das Súmulas 90 e 172 do STJ). 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 135.760/RS, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013). Não vislumbro a ocorrência de coisa julgada, razão pela qual passo pela preliminar. Concernente à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de lesão corporal (art. 209, caput, do Código Penal Militar), entendo que merece o acolhimento da prejudicial de mérito apresentada pela eminente Procuradora de Justiça. Consta da respeitável sentença que o apelante foi punido com 4 (quatro) meses de detenção em relação a cada um dos delitos de lesão corporal por ele praticado, totalizando 48 (quarenta e oito) meses de detenção porquanto foram 12 (doze) vítimas. Segundo o que dispõe o art. 125, §3º, do Código Penal Militar, no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição incide, pela previsão legal, considerando-se não a pena unificada, mas a pena de cada crime considerado isoladamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido o enunciado da súmula 497 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in verbis: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Considerando que as penas aplicadas foram de 4 (quatro) meses de detenção, individualmente, em relação às 12 (doze) condutas punidas, e que, entre o recebimento da denúncia (4/10/2018 – Evento 2 – RECE-DENUN23) e a publicação da sentença condenatória (25/05/2021 – Evento58 – SENT1), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, §§1º e 3º, do Código Penal Militar, ocorreu incidência da prescrição pela pena em concreto, ensejando a extinção da punibilidade. Reconheço a incidência da prescrição retroativa em relação às 12 imputações de lesão corporal. Assim, reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declaro a extinção da punibilidade em relação ao número 103.795-1, Cel PM Gianfranco Caiafa, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar, considerando-se a pena in concreto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de fevereiro de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator